Tribunal: TJES
Processo: 5000867-30.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000867-30.2021.8.08.0047

APTE:

ADELSON MORAES

APDOS:

PAULO CEZAR DEFANTI QUIUQUIU
e
OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador
a quo
, inexistindo notícias de que o ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento.

2.
O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

3. Frente a tal cenário, tendo o apelante, apesar de intimado, deixado passar
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC.

4. Uma vez abarcada pela preclusão a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, a ausência de comprovação da alteração da condição financeira do apelante impede a concessão do pedido por esta Corte.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000867-30.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELSON MORAES
APELADO: PAULO CESAR DEFANTI QUIUQUI e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000867-30.2021.8.08.0047

APTE: ADELSON MORAES

APDOS: PAULO CEZAR DEFANTI QUIUQUIU
e
OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELSON MORAES
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 1591023, posteriormente integrada pela decisão ID 1591029, que, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inc. X, do CPC, condenando-lhe, ao final, ao pagamento das custas remanescentes.

Em suas razões ID 1591032, o apelante almeja a reforma da sentença, defendendo que as provas anexadas são suficientes para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual, inclusive, deve abarcar o recurso de apelação.

Sem contrarrazões, até porque ainda não triangularizada a relação processual (os apelados não foram citados e não têm advogados nos autos).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de novembro de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000867-30.2021.8.08.0047

APTE:

ADELSON MORAES

APDOS:

PAULO CEZAR DEFANTI QUIUQUIU
e
OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELSON MORAES
,
haja vista estar inconformado com a sentença ID 1591023, posteriormente integrada pela decisão ID 1591029, que, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inc. X, do CPC, condenando-lhe, ao final, ao pagamento das custas remanescentes.

Em suas razões ID 1591032, o apelante almeja a reforma da sentença, defendendo que as provas anexadas são suficientes para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual, inclusive, deve abarcar o recurso de apelação.

Nada obstante, tenho que sentença deve ser mantida incólume.

No caso em apreço, vale ressaltar que, apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador
a quo
, conforme decisão ID 1591020, da qual o ora apelante não se insurgiu através do recurso de agravo de instrumento.

O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Frente a tal cenário, tendo o apelante, apesar de intimado, deixado passar
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida a sentença objurgada, conforme inteligência do art. 290 do CPC, que assim prescreve:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Destarte,
apresenta-se acertado o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
por ocasião da sentença, senão, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO - DECISÃO AGRAVÁVEL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ART. 290 CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que se pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art.99, § 3º CPC/15 -, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 2. O indeferimento do referido benefício prescinde determinação para que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à sua concessão, conforme § 2º, art. 99 do CPC/15. Devendo o magistrado proceder com o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3. Hipótese em que, muito embora o benefício de assistência judiciária gratuita tenha sido negado em decisão interlocutória, portanto, agravável, o apelante quedou-se inerte em fazê-lo, não sendo passível trazer a discussão por esta via. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170032196, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. - Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria (apelação n. 0010833-51.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. substituto Cristóvão de Souza Pimenta, data do julgamento: 08-11-2016, data da publicação no Diário: 17-11-2016). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021170083832, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

De mais a mais,
“n
ão se desconhece que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser postulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o deferimento da gratuidade possui efeitos
ex nunc
, de tal sorte que reanálise acerca da questão não produzirá efeitos retroativos”
.
(TJES, Classe: Apelação, 069170019025, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

De toda sorte, uma vez abarcada pela preclusão a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, a ausência de comprovação da alteração da condição financeira do apelante impede a concessão do pedido por esta Corte, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. PROVA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, mas, "uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, somente a comprovação de alteração [da] condição financeira do recorrente poderia alterar a decisão que negou a concessão do benefício" (AgInt no AgInt no REsp 1.744.050/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1064017/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – REITERAÇÃO – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I- Como cediço, a declaração de hipossuficiência da parte possui presunção relativa de veracidade. Todavia, verificando o Julgador a existência de elementos que afastem tal percepção, deve o benefício requerido ser denegado. II– No caso, ao que se vê, os recorrentes requereram a gratuidade de justiça no Juízo de origem, ocorre que tal pedido fora indeferido em duas oportunidades, inclusive em face de uma delas nenhum recurso fora interposto. III- De fato, a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, todavia, após ser indeferida, um novo pedido deve estar baseado na alteração da situação financeira do requerente. IV- Nos autos em análise, embora tenha sido indeferido o pedido dos recorrentes em outras oportunidades, nenhum novo documento fora trazido à esta instância recursal, o que impede a concessão do pedido por esta Corte. V- Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042744, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 23/01/2017).

Dito isso, deve ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença de extinção do processo.

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

“Não tendo sido fixados honorários em primeiro grau devido à extinção sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento de custas prévias, incabível a fixação de honorários recursais”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180029941, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000867-30.2021.8.08.0047

APTE:

ADELSON MORAES

APDOS:

PAULO CEZAR DEFANTI QUIUQUIU
e
OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador
a quo
, inexistindo notícias de que o ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento.

2.
O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

3. Frente a tal cenário, tendo o apelante, apesar de intimado, deixado passar
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC.

4. Uma vez abarcada pela preclusão a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, a ausência de comprovação da alteração da condição financeira do apelante impede a concessão do pedido por esta Corte.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.